Tribunal: TCU
Processo: 001.848/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 585/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre os indícios de irregularidade na aplicação dos recursos federais repassados pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para o Município de Uberlândia - MG em prol do pagamento de aposentadorias e pensões, durante os exercícios de 2021 e 2022. Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica teria proposto o não conhecimento da denúncia, por ausência dos requisitos de admissibilidade previsto no art. 235 do RITCU, ao vislumbrar que extrapolaria as competências do TCU o pedido do denunciante no sentido de solicitar, em suma, que o Tribunal realizasse a eventual auditoria para atestar a suposta irregularidade no uso dos recursos do Fundeb pelo aludido município; Considerando, enfim, que, a despeito de, preliminarmente, não conhecer desta denúncia, o presente feito pode ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU, diante da necessidade de assegurar o pleno acesso à informação, sem prejudicar a intimidade dos interessados no sigilo, com a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais gravadas com essa chancela, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei no 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em não conhecer da presente denúncia, por não atender aos requisitos legais de admissibilidade, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 001.848/2022-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: identidade preservada em sintonia com o art. 55, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.2. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.3. Entidade: Município de Uberlândia - MG. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao suposto denunciante, para ciência, além do correspondente envio ao Município de Uberlândia - MG e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), para ciência e eventuais providências; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo em relação às eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.